Tribunal: TJDFT
Processo: 0701414-77.2024.8.07.0002
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. ESTUPRO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE POR PRÁTICA DO CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA FIXADA EM 1/3. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de estupro tentado (art. 213, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal), por meio da qual pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, mediante aplicação do princípio in dubio pro reo. E, subsidiariamente, a readequação da dosimetria para afastar a valoração negativa da culpabilidade e aplicar a fração máxima de redução pela tentativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se as provas constantes nos autos são suficientes para a condenação do réu pelo crime de estupro. Estabelecer se a dosimetria da pena, notadamente quanto à valoração negativa da culpabilidade e à fração de redução pela tentativa, merece alteração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O conjunto probatório demonstra de forma suficiente a materialidade e a autoria dos crimes, com base no depoimento firme e coerente da vítima, corroborado por elementos objetivos, tal como laudo de exame de corpo de delito, assim como pelos demais testemunhos colhidos em juízo.
4. Em crimes sexuais, notadamente aqueles praticados em ambiente privado, a palavra da vítima assume especial relevância, desde que coerente e alinhada com os demais elementos probatórios, conforme reiterada jurisprudência.
5. A fração de redução pela tentativa deve considerar o grau de execução e a iminência da consumação; no caso, a conduta se aproximou significativamente da consumação, sendo interrompida apenas pela intervenção de terceiros, o que justifica a fixação da redução em 1/3 (um terço).
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e não provido.